Tribunal: TJPA
Processo: 0859031-86.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0859031-86.2021.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: MARIA NEYARA DE ANDRADE MOURA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR SEM REMUNERAÇÃO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COTA PATRONAL. INEXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO À SERVIDORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS e pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de cobrança cumulada com pedido de tutela de urgência, julgou procedentes os pedidos para determinar que os réus se abstenham de cobrar da autora a integralidade do recolhimento da contribuição patronal referente ao período em que esteve em gozo de licença sem remuneração, cancelem eventual débito relativo às parcelas vencidas dessa natureza e paguem honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência, dirigida à servidora pública em licença para tratar de interesse particular sem remuneração, de recolhimento da cota patronal destinada ao custeio do regime próprio de previdência social do Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A licença para tratar de interesse particular, prevista no art. 93 da Lei Estadual nº 5.810/1994, constitui afastamento sem remuneração e não se insere entre as hipóteses de efetivo exercício previstas nos arts. 72 e 100 do mesmo diploma.

O art. 40 da Constituição da República estabelece que o regime próprio de previdência social possui caráter contributivo e solidário, com custeio compartilhado entre o ente federativo e os segurados, o que impõe distinguir a contribuição pessoal do servidor da contribuição patronal devida pelo Estado.

A cota patronal tem natureza jurídica própria e incumbe ao ente público, de modo que não se admite interpretação do art. 92-A da LC Estadual nº 39/2002, com redação dada pela LC Estadual nº 128/2020, que transfira ao servidor obrigação constitucionalmente reservada ao Estado.

A transferência da cota patronal à servidora licenciada desfigura a lógica solidária do regime previdenciário, porque concentra no segurado o ônus integral do custeio, como se o ente estatal pudesse exonerar-se de sua parcela contributiva.

A exigência da cota patronal, nos moldes implementados, esvazia o exercício do direito estatutário à licença sem remuneração, ao impor ônus financeiro extraordinário e desproporcional apto a converter o afastamento legalmente assegurado em faculdade apenas aparente.

A ausência de prestação laboral e de remuneração estatal durante a licença sem vencimentos reforça a inadequação da cobrança compulsória da cota patronal, sobretudo quando utilizada como condição para retorno ao cargo ou como fundamento para inscrição em dívida.

O Poder Judiciário exerce, no caso concreto, controle de juridicidade mediante interpretação conforme a Constituição, sem atuar como legislador positivo, pois apenas afasta a exegese do art. 92-A da LC nº 39/2002 incompatível com a estrutura constitucional do custeio previdenciário.

Os princípios da contributividade, da solidariedade e do equilíbrio financeiro-atuarial não autorizam o deslocamento integral do ônus patronal ao servidor licenciado, porque a solidariedade previdenciária pressupõe repartição constitucionalmente adequada do custeio.

A pretensão autoral limita-se à inexigibilidade da cota patronal e ao cancelamento do débito correspondente, sem alcançar a contribuição previdenciária pessoal eventualmente devida pela segurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A servidora pública em licença para tratar de interesse particular sem remuneração não pode ser compelida a recolher a cota patronal do regime próprio de previdência social, por se tratar de encargo financeiro que incumbe ao ente federativo. 2. O art. 92-A da LC Estadual nº 39/2002 não admite interpretação que transfira ao servidor a obrigação contributiva patronal do Estado, sob pena de violação ao art. 40 da Constituição da República. 3. A cobrança da cota patronal durante licença sem remuneração esvazia o exercício do direito estatutário ao afastamento e compromete a repartição constitucional do custeio previdenciário. 4. O afastamento, no caso concreto, da interpretação inconstitucional da norma não configura atuação do Poder Judiciário como legislador positivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40. Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 72, 93 e 100. Lei Complementar Estadual nº 39/2002, art. 92-A. Lei Complementar Estadual nº 128/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Incidente de Inconstitucionalidade nº 1.0000.17.090013-8/001, Rel. Des. Geraldo Augusto, j. 12.02.2021, pub. 10.03.2021. TJMG, Apelação Cível nº 5118296-83.2020.8.13.0024, Rel. Des. Luzia Divina de Paula Peixôto, 3ª Câmara Cível, j. 23.03.2023, pub. 27.03.2023. STJ, AREsp nº 1.992.261/MG, Rel. Min. Humberto Martins, pub. 07.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0859031-86.2021.8.14.0301.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS e ESTADO DO PARÁ.

APELADO: MARIA NEYARA DE ANDRADE MOURA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS e pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de cobrança c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por MARIA NEYARA DE ANDRADE MOURA, julgou procedentes os pedidos para: determinar que os réus se abstenham de cobrar da autora a integralidade do recolhimento da contribuição patronal correspondente ao período em que esteve em gozo de licença sem remuneração; cancelar eventual débito referente às parcelas vencidas dessa natureza; e condenar os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes, em síntese: violação ao princípio da legalidade; impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo; plena aplicabilidade do art. 92-A da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 128/2020; e legalidade da exigência de recolhimento, pela servidora licenciada sem remuneração, não apenas da contribuição previdenciária pessoal, mas também da cota patronal, em observância aos princípios da contributividade, solidariedade e equilíbrio financeiro-atuarial do regime próprio.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando-se pela manutenção integral da sentença.

Em segundo grau, o Ministério Público devolveu os autos sem manifestação de mérito, por entender ausente hipótese legal de intervenção obrigatória.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a verificar se é legítima a exigência, dirigida à servidora pública em licença para tratar de interesse particular sem remuneração, de recolhimento da cota patronal destinada ao custeio do regime próprio de previdência social do Estado do Pará.

Com efeito, a licença para tratar de interesse particular encontra previsão no art. 93 da Lei Estadual nº 5.810/1994, sendo expressamente qualificada como afastamento sem remuneração. Além disso, o próprio regime jurídico estatutário estadual não inclui tal afastamento entre as hipóteses consideradas como de efetivo exercício, nos termos dos arts. 72 e 100 do referido diploma.

De outra parte, o art. 40 da Constituição da República dispõe que o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos possui caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

A partir dessa matriz constitucional, impõe-se distinguir, com rigor, as duas espécies de contribuição envolvidas na lide: a contribuição devida pelo servidor e a contribuição devida pelo ente público, esta última de natureza patronal. A cota patronal não se confunde com a contribuição individual do segurado. Ao reverso, representa parcela de custeio que, por definição constitucional e legal, incumbe ao respectivo ente federativo.

Nesse contexto, embora o art. 92-A da LC Estadual nº 39/2002, na redação conferida pela LC Estadual nº 128/2020, faça referência ao recolhimento, pelo segurado em licença sem remuneração, da contribuição “inclusive a patronal”, tal dispositivo não pode ser interpretado isoladamente, nem em termos que autorizem a transferência, ao servidor, de encargo que a Constituição reserva ao Estado enquanto patrocinador do regime próprio.

A interpretação defendida pelos apelantes conduz a resultado materialmente incompatível com a ordem constitucional, por três razões centrais.

A primeira é que transfere ao servidor obrigação financeira afeta ao ente estatal, desfigurando a lógica solidária do regime previdenciário. Se a Constituição afirma que o custeio do RPPS é compartilhado entre ente federativo e segurados, não se mostra juridicamente admissível imputar ao servidor licenciado o ônus integral de ambas as cotas, pessoal e patronal, como se o Estado pudesse se exonerar, por simples opção legislativa, de sua parcela contributiva.

A segunda razão reside no fato de que a exigência, nos moldes em que implementada, esvazia ou inviabiliza o próprio exercício do direito estatutário à licença para tratar de interesse particular. Não se pode reputar constitucionalmente adequada norma que, ao mesmo tempo em que assegura o afastamento sem remuneração, impõe ao servidor ônus financeiro extraordinário e desproporcional, apto a converter a fruição do direito em faculdade meramente aparente.

Segue jurisprudência no assunto:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - TJMG - LICENÇA PARA TRATAR INTERESSES PARTICULARES - NÃO REMUNERADA - RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELA PATRONAL - COBRANÇA INDEVIDA - CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORIA - CABIMENTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - "A atribuição legal ao servidor licenciado da responsabilidade de pagamento da cota patronal da contribuição previdenciária é inconstitucional, pois viola o princípio da solidariedade estabelecido pelo art. 40 da CF, conforme precedente desta Corte aqui reafirmado." (Incidente de Inconstitucionalidade 1 .0000.17.090013-8/001. Relator Des. Geraldo Augusto. Julg. 12/02/2021.Public. 10/03/2021) - Em consonância com o art. 31 da Lei Complementar Estadual 64/2002, o período de licença é incluído na contagem de tempo de serviço para efeito de aposentadoria do servidor. (TJ-MG - AC: 51182968320208130024, Relator.: Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, Data de Julgamento: 23/03/2023, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2023)

A terceira razão consiste em que o afastamento da servidora, durante a licença sem remuneração, não configura tempo de efetivo exercício, nos termos do regime jurídico estadual. Nessa perspectiva, a imposição compulsória da cota patronal, vinculada a período em que inexiste prestação laboral e remuneração estatal, reforça a inadequação da cobrança, sobretudo quando utilizada como condição para retorno ao cargo ou como fundamento para inscrição em dívida.

Não procede, assim, a alegação de que a sentença teria violado o princípio da legalidade ou importado atuação judicial como legislador positivo.

Ao Poder Judiciário compete exercer o controle de juridicidade dos atos administrativos e das normas incidentes ao caso concreto, realizando interpretação conforme a Constituição. Não se trata, aqui, de criação judicial de benefício ou de isenção sem base normativa. O que se reconhece é, precisamente, a impossibilidade de leitura do art. 92-A da LC nº 39/2002 que imponha ao servidor o recolhimento da contribuição patronal, por contrariar a estrutura constitucional do custeio previdenciário.

Em outras palavras, a solução do caso dispensa declaração formal de inconstitucionalidade do dispositivo em sua integralidade, bastando afastar, no caso concreto, a exegese que transfere ao particular a obrigação contributiva patronal do ente estatal. Preserva-se, assim, a higidez do sistema, sem subversão da competência legislativa, mas com a necessária prevalência da Constituição.

Também não socorre os apelantes a invocação dos princípios da contributividade, solidariedade e equilíbrio financeiro-atuarial. Tais postulados não autorizam que o equilíbrio do regime seja perseguido mediante deslocamento integral do ônus patronal ao servidor licenciado. Ao contrário, a solidariedade previdenciária pressupõe repartição constitucionalmente adequada do custeio, e não sua concentração artificial em apenas um dos sujeitos da relação.

Registre-se, ainda, que a pretensão autoral não alcança a contribuição previdenciária pessoal eventualmente devida pelo segurado, restringindo-se à inexigibilidade da cota patronal e ao cancelamento do débito respectivo, exatamente como reconhecido em sentença.

Segue entendimento jurisprudencial:

NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA SEM VENCIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA. COTA PATRONAL INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O SERVIDOR PÚBLICO LICENCIADO SEM VENCIMENTOS, VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIÁRIO, DE CARÁTER CONTRIBUTIVO E COMPULSÓRIO, DEVE ARCAR COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVISTA EM LEI, AFIM DE RESGUARDAR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO SISTEMA, MOSTRANDO SE ILEGÍTIMA, CONTUDO, A TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ENTE PÚBLICO RESPECTIVO. (STJ - AREsp: 1992261 MG 2021/0312563-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 07/12/2021)

Portanto, a decisão recorrida não merece reparo.

Dispositivo:

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 18/05/2026